Tribunal: TJSP
Processo: 2249437-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de compromisso de venda e compra de imóvel. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela antecipada de urgência, pretendia inaudita altera parte.
Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional na forma pretendida pela autora e com contraditório diferido (exceção), que não se mostra viável, tendo em vista, inclusive, que não vislumbrada

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de compromisso de venda e compra de imóvel. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela antecipada de urgência, pretendia inaudita altera parte.
Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional na forma pretendida pela autora e com contraditório diferido (exceção), que não se mostra viável, tendo em vista, inclusive, que não vislumbrada a satisfação dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.